Tribunal: STF
Processo: ARE 1531057
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática em que não dei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por BANCO FIBRA S.A por entender necessário o reexame de fatos e provas para estabelecer eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo (eDOC 123). 



    Nas razões do presente recurso, sustenta-se obscuridade na decisão recorrida, tendo em vista que o Presente Tribunal decidiu sobre agravo já julgado pelo TST, nos termos do artigo 1.021 do CPC, referente às matérias de “reconhecimento de vínculo empregatício, horas extras, diferenças de comissões, reembolso por descontos indevidos, PLR”. No entanto, o agravo protocolado com fulcro no artigo 1.042 do CPC, o qual versa sobre “os reflexos das horas extras e a natureza do sábado”, foi ignorado na decisão monocrática do agravo em recurso extraordinário. (e DOC 124, p.4). 



    Ao final, postula-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício apontado. 



     A parte Embargada apresentou contrarrazões (eDOC 127).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Verifico que assiste razão à parte Embargante, no que diz respeito à fundamentação da decisão ora agravada, motivo pelo qual, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a referida decisão.



    Desse modo, passo ao reexame do recurso.



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 63):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. 1) ENQUADRAMENTO SINDICAL – APLICAÇÃO DAS NORMAS COLETIVAS; HORAS EXTRAS – INVALIDADE DO REGIME DE COMPENSAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO DO APELO NAS HIPÓTESES DO ART. 896 DA CLT. 2) VÍNCULO DE EMPREGO; DIFERENÇAS DE COMISSÕES; REEMBOLSO DE DESCONTOS IRREGULARES; INTERVALO INTERJORNADA; DIFERENÇAS DE PLR; E JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIAS FÁTICAS. SÚMULA 126/TST. 3) REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS NO SÁBADO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 113/TST. O entendimento majoritário desta Corte é no sentido de que o sábado não trabalhado, por si só, não se converte automaticamente em dia de repouso semanal remunerado, já que a legislação garante apenas 1 (um) dia de RSR. Assim, via de regra, as horas extras habitualmente prestadas refletem apenas nos RSR previstos em lei, mas não nos sábados não trabalhados (Súmula 113/TST: “o sábado do bancário é dia útil não trabalhado, não dia de repouso remunerado. Não cabe a repercussão do pagamento de horas extras habituais em sua remuneração”). Ocorre que, existindo norma coletiva prevendo condição mais favorável ao trabalhador, ou seja, que o sábado deve ser considerado repouso semanal remunerado, esta deve prevalecer sobre a diretriz sumular. Na hipótese vertente, consta no acórdão regional que os reflexos das horas extras incidiriam sobre os repousos semanais remunerados, inclusive sábados e feriados, por força do disposto em norma coletiva. Nesse contexto, não há falar em contrariedade à Súmula 113/TST, haja vista que a questão relativa à previsão, em instrumentos normativos, acerca dos reflexos das horas extras no dia de sábado não é abordada no referido verbete de súmula. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (eDOC 74).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, e 7º, XXVI, da Constituição da República, bem como ao tema 1.046 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 76, p. 18):



    “a própria decisão denegatória de admissibilidade do recurso de revista é genérica ao apreciar os tópicos, apenas pontuando que haveria a pretensão do revolvimento do conteúdo probatório, aplicando às hipóteses o óbice da Súmula 126 do C. TST.



    100. Ora, ao se firmar em entendimento genérico, não resta à recorrente reafirmar os argumentos trazidos no recurso de revista, destacando que a matéria em verdade não demandaria o revolvimento do conteúdo probatório, pontuando que houve desacerto na decisão denegatória, ao passo que não se incidiria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.”



    Sustenta-se, ainda, que(eDOC 76, p.21):



    “É fato incontroverso nos autos que as normas coletivas asseguram os sábados como dia útil não trabalhado, o que afasta o reconhecimento de tal dia como repouso semanal remunerado e acarrete o pagamento de horas em dobro, o que resulta nas apontadas violações da Constituição Federal apontadas acima. 



    104.Os acordos coletivos firmados aplicam cabalmente no artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, possibilitam o reconhecimento do sábado como dia útil não trabalhado.”



    Por fim, acrescenta (eDOC 76, P. 27):



    “a situação concreta se amolda perfeitamente à hipótese do TEMA 1046 da tabela de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (Leading Case ARE 1121633), Relator Ministro Gilmar Mendes, na medida em que se está discutindo a “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 e 636 do STF (eDOC 86).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de Origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 63, p 38):



    “No que se refere ao tema “reflexos das horas extras no sábado”, está bem claro no acórdão embargado que, no caso concreto, existe norma coletiva que prevê os reflexos das horas extras nos sábados, razão pela qual não se há falar em aplicação da Súmula 113/TST.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao reconhecimento de relação de trabalho entre os demandantes, implicaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS RELATIVOS A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO-MG. EMPREGADO DA VALE S/A. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL E NÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.



    (ARE 1398822 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 11-11-2022 PUBLIC 14-11-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base em pressupostos fático-probatórios dos autos, afastou a alegação de competência da Justiça do Trabalho e consignou a ausência de documentos hábeis a justificar a cobrança do “Benefício Social Familiar” pela ora agravante. 2. O reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada, no caso, a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1364304 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 29-09-2022 PUBLIC 30-09-2022)



    Ressalto, por fim, que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente